Tribunal: STF
Processo: RHC 105401
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Continuidade delitiva e homicídio. Possibilidade. 3. Vítimas diferentes. Art. 71, parágrafo único, do CP. Continuidade delitiva específica. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provimento negado.